Tribunal: TJSP
Processo: 1031731-85.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031731-85.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DENISE FRANCIELLE FERREIRA DE CARVALHO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1031731-85.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: DENISE FRANCIELLE FERREIRA DE CARVALHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14707
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
LESÕES MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA –
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
AUSÊNCIA
DE
NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO
INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Denise
Francielle Ferreira de Carvalho, auxiliar de produção, em face do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que em razão das condições
agressivas de trabalho a que foi exposta tornou-se portadora de lesões nos membros
inferiores, apresentando quadro de “varizes”, com dores permanentes reduzindo sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de tutela de urgência e, ao final, a
integral procedência da demanda para concessão do auxílio-doença previdenciário
em seu homônimo acidentário, desde a constatação de redução da capacidade
laboral, corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais.
O r. Juízo recebeu o feito, deferindo a gratuidade
processual à autora e indeferindo a tutela de urgência pleiteada. O Magistrado
designou perícia técnica determinou a realização de perícia, designou “expert” para
o mister e determinou a citação e intimação da autarquia ré, tudo nos termos da
decisão de fls. 24/25.
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
58/62).
Somente a autora manifestou-se sobre o laudo pericial
(fls. 66/68).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 70/75).
O jurisperito apresentou esclarecimentos à impugnação
(fls. 90).
Sobreveio a sentença de fls. 100/102 julgando
improcedente o pedido, e isentou a parte vencida do ônus de sucumbência, por força
da previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
97/109),
sustentando, em resumo, que o Juízo lastreou seu entendimento tão somente no
laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos. Aduz que se
tornou portadora de lesões nos membros inferiores, apresentando quadro de
“varizes”, com dores permanentes reduzindo sua capacidade laborativa. Ressalta que
as lesões decorreram das condições agressivas de trabalho a que foi exposta por
extenso lapso temporal. Assinala que é evidente o nexo causal entre as moléstias e o
exercício da atividade profissional ensejando a concessão do benefício. Diz que o
conjunto probatório coligido aponta em sentido contrário àquele adotado pelo r.
Juízo. Pugna pelo provimento do recurso com inversão do julgamento.
Foi certificado decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões (fls. 123).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi bem elaborada, tendo sido analisadas
com acuidade, e de forma assertiva, as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de trabalho a que foi exposta tornou-se portadora de patologia
nos membros inferiores, com quadro de varizes, causando-lhe dores, e reduzindo sua
capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, o jurisperito
concluiu (fls. 59):
6- Conclusão
“Ao avaliar a autora foi constatado que passou por
procedimento para varizes nos membros inferiores, porém
no momento não comprovou lesões graves ou sinais de
insuficiência venosa. Não há nexo causal laboral.
Considerando o histórico laboral da autora, suas
alegações e o exame médico pericial não fica comprovada
incapacidade laboral no momento”. (Grifamos).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não têm o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Anoto, por oportuno que, no caso em comento, não foi
comprovada incapacidade parcial ou total, tampouco nexo causal entre a moléstia
(varizes) e as atividades laborais da autora, não havendo direito ao benefício
pleiteado conforme decidiu o r. Juízo monocrático.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator